Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, CPC/2015. VÍCIO CONSTATADO. DISPOSITIVO RETIFICADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgado, de ofício ou a requerimento (art. 1.022 do CPC/2015).
2. O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o do art. 85 do CPC/2015.
3. Embargos de Declaração providos.